Tribunal: TJDFT
Processo: 0000834-24.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000834-24.2006.8.07.0001 RECORRENTES: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF RECORRIDO: ANTONIO OLOILSOM BARROS DE FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 28 DA LEI DISTRITAL No 239/1992. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA VOLTADA A IMPEDIR O COMETIMENTO DE FRAUDE CONTRA O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RE 661.702/DF (TEMA 546). JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA E DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DE FATO. ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DO NÃO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. SIMPLES CARONA. 1. Segundo o STF, no RE 661.702/DF (tema 546), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, a previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo é constitucional, porém, o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração não o é. 2. Configurada a infração atinente à fraude contra o serviço público de transporte coletivo urbano, aplicável as penalidades estipuladas no art. 28 da Lei Distrital no 239/1992. No entanto, a liberação de veículo apreendido não pode estar condicionada ao pagamento de multas e demais encargos decorrentes de infração. 3. Não obstante o disposto, invocada questão de fato, o autor se desincumbiu do ônus da prova inserto no art. 373, I, do CPC/2015 (art. 333, I, CPC/1973) e demonstrou que não praticou a infração a ele imputada (transporte irregular de passageiros), afastando, por conseguinte a presunção de veracidade e de legitimidade de que gozam os atos administrativos. 4. Apelações desprovidas. O recorrente aponta violação aos artigos 22, 30, incido V, e 175, todos da CF, insistindo na tese de que o acórdão impugnado afrontou o conteúdo da decisão proferida no RE 661.702/DF (tema 546/STF), uma vez que a Suprema Corte, não distinguiu a infração de acordo com a natureza do automóvel, como decidido pelo acórdão impugnado. Ao contrário, manteve in totum, a possibilidade de sancionamento do serviço de transporte não regulamentado no âmbito da Unidade Federada. O que o STF vedou foi, apenas, a retenção do automóvel para fins de exigência do pagamento da multa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003